Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Acidente de Trânsito. Prescrição. Cerceamento de Defesa. Culpa pelo Acidente. Pensão Vitalícia. Recurso Desprovido. Embargos de Declaração. Ausência de Omissões. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de Declaração opostos contra a apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos. A sentença condenou o réu a pagar indenização por danos materiais (R$ 12.414,30), danos morais e estéticos (R$ 80.000,00) e alimentos indenizatórios vitalícios (um salário-mínimo).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no julgado quanto às alegações levantadas: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da vítima ou concorrente e (iv) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Prescrição: O apelante alegou prescrição, pois a citação válida ocorreu após o prazo trienal. No entanto, a ação foi proposta dentro do prazo e a demora na citação não pode ser imputada à parte autora, conforme Súmula 106 do STJ.
4. Cerceamento de Defesa: O apelante alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunhas e reaproveitamento de prova técnica. O tribunal entendeu que as testemunhas não presenciaram o acidente e a perícia realizada foi suficiente.
5. Culpa pelo Acidente: A perícia concluiu que o réu invadiu a faixa contrária, causando o acidente. Não há elementos que comprovem culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
6. Pensão Vitalícia: O laudo pericial atestou a incapacidade permanente do autor para o trabalho. A pensão vitalícia foi fixada em um salário-mínimo, conforme pleiteado na inicial, sendo compatível com a extensão do dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há vícios no julgado. 2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. 3. O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa. 4. A culpa pelo acidente é exclusiva do réu, que invadiu a faixa contrária. 5. A fixação de pensão vitalícia é cabível diante da incapacidade permanente do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 370, 354, 355, 480; CC/2002, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1725047, 07174507120228070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/7/2023; TJDFT, Acórdão 1831216, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 20/3/2024.